Tribunal: TJPA
Processo: 0806727-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13089 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806727-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ENFRENTAMENTO ADEQUADO DAS QUESTÕES PELO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 392 DO STJ. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda., para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que instruía execução fiscal e determinar a extinção do feito executivo. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à natureza jurídica da inscrição em dívida ativa decorrente de parcelamento rescindido, à suficiência da indicação dos arts. 52 e 53 da Lei Estadual nº 6.182/98 como fundamento legal da cobrança, à distinção em relação a precedentes do STJ sobre indicação da norma de incidência tributária e à possibilidade de retificação da CDA, além de requerer o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à validade da Certidão de Dívida Ativa e à possibilidade de sua retificação, bem como se os embargos de declaração foram utilizados com finalidade meramente protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia ao reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de indicação do fundamento legal material do crédito tributário.

A mera referência aos arts. 52 e 53 da Lei Estadual nº 6.182/98 não supre a exigência legal, pois tais dispositivos tratam apenas do procedimento administrativo de inscrição em dívida ativa, não identificando a norma de incidência tributária que originou o crédito.

A ausência da indicação da norma de incidência compromete a validade do título executivo, à luz do art. 202, III, do CTN e do art. 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/1980.

O vício identificado na CDA possui natureza substancial, pois impede a identificação do conteúdo da obrigação tributária, não se tratando de mero erro formal passível de correção mediante retificação do título, razão pela qual não se aplica a orientação da Súmula 392 do STJ.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento da questão jurídica controvertida para fins de prequestionamento.

Verifica-se que o recurso busca rediscutir matéria já decidida pelo colegiado, configurando uso indevido dos embargos de declaração com finalidade protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

A Certidão de Dívida Ativa deve indicar a norma de incidência tributária que fundamenta o crédito, sendo insuficiente a mera referência a dispositivos que tratam do procedimento de inscrição em dívida ativa.

A ausência de indicação do fundamento legal material do crédito tributário configura vício substancial da CDA e compromete a validade do título executivo.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.

A utilização dos embargos de declaração para rediscussão de matéria já decidida caracteriza caráter protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2º; CTN, arts. 142, 151, 156, 202, III, 203 e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º, II; Lei Estadual nº 6.182/98, arts. 52 e 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra o acórdão proferido por esta Colenda Turma que, ao apreciar o agravo de instrumento interposto por Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda., deu provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, determinando a extinção do feito executivo.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado. Argumenta que o julgado não teria analisado adequadamente a natureza jurídica da inscrição em dívida ativa decorrente de parcelamento rescindido, bem como a suficiência da indicação dos arts. 52 e 53 da Lei Estadual nº 6.182/98 como fundamento legal da cobrança.

Aduz ainda que o acórdão teria deixado de examinar a distinção entre o caso concreto e a orientação firmada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça relativos à necessidade de indicação da norma de incidência tributária na Certidão de Dívida Ativa.

Afirma também que teria havido omissão quanto à possibilidade de retificação da CDA para correção de vícios formais, à luz da Súmula 392 do STJ e do entendimento firmado em julgamento repetitivo sobre a matéria.

Por fim, requer o embargante o prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais, dentre eles os arts. 142, 151, 156, 202, 203 e 204 do Código Tributário Nacional, bem como o art. 2º da Lei de Execuções Fiscais e os arts. 52 e 53 da Lei Estadual nº 6.182/98.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e esclarecimento das decisões judiciais, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, completa e fundamentada a controvérsia submetida à apreciação desta Turma, examinando precisamente a validade da Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal.

O fundamento central do julgamento consistiu no reconhecimento de que a CDA apresentada não indicava o fundamento legal material do crédito tributário, limitando-se a mencionar dispositivos que tratam apenas do procedimento administrativo de inscrição em dívida ativa.

Tal circunstância foi considerada suficiente para comprometer a higidez do título executivo, porquanto a legislação tributária exige que a certidão contenha a indicação do fundamento legal da cobrança, nos termos do art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e do art. 2º, §5º, inciso II, da Lei nº 6.830/1980.

A tese sustentada pelo Estado do Pará — de que a menção aos arts. 52 e 53 da Lei Estadual nº 6.182/98 seria suficiente para caracterizar o fundamento jurídico da cobrança — foi expressamente enfrentada e afastada pelo acórdão.

O colegiado consignou que tais dispositivos disciplinam apenas aspectos procedimentais da inscrição em dívida ativa, não se prestando a identificar a norma de incidência tributária que originou o crédito executado.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta o embargante, não há qualquer omissão na decisão embargada, pois o ponto central da controvérsia foi devidamente analisado e resolvido.

Também não se verifica contradição interna no julgado, uma vez que a fundamentação desenvolvida conduz de maneira lógica e coerente à conclusão adotada.

O que se observa, na realidade, é a tentativa do embargante de reabrir a discussão jurídica já decidida, buscando rediscutir o mérito do julgamento sob o pretexto de existência de vício integrativo.

Essa finalidade, contudo, é manifestamente incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que não constituem via adequada para provocar novo exame da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No tocante ao argumento de que seria possível a retificação da Certidão de Dívida Ativa, também não se identifica qualquer omissão.

O acórdão reconheceu vício substancial do título executivo, consistente na ausência de indicação da norma de incidência tributária, circunstância que compromete a própria validade da CDA e impede a identificação do conteúdo da obrigação tributária.

Trata-se, portanto, de irregularidade que não se confunde com mero erro formal passível de correção, razão pela qual não se aplica, na hipótese, a orientação jurisprudencial invocada pelo embargante.

Quanto ao pedido de prequestionamento de dispositivos legais, cumpre registrar que não está o julgador obrigado a mencionar expressamente todos os artigos indicados pelas partes, bastando que enfrente de forma adequada a questão jurídica controvertida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o prequestionamento se considera satisfeito quando a matéria jurídica é efetivamente analisada, ainda que não haja referência explícita a todos os dispositivos legais invocados.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há fundamento jurídico que justifique a modificação ou integração do acórdão embargado.

Diante do caráter manifestamente infringente dos embargos opostos, evidencia-se que o recurso foi manejado com finalidade meramente protelatória, buscando retardar a estabilização da decisão colegiada.

Nessas circunstâncias, revela-se adequada a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, que autoriza a imposição de multa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios.

Considerando as particularidades do caso concreto, bem como a necessidade de preservar a efetividade da prestação jurisdicional, entendo cabível a fixação de multa no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada.

Tal medida revela-se proporcional e adequada para coibir a utilização abusiva do instrumento recursal, sem prejuízo do direito das partes de exercer regularmente os meios de impugnação previstos no ordenamento jurídico.

Cumpre ressaltar que a imposição da multa processual não restringe o acesso às instâncias superiores, limitando-se a sancionar a utilização indevida dos embargos de declaração como mecanismo de rediscussão do mérito.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e constatado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a rejeição integral dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração e condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/03/2026